Tribunal: STF
Processo: AP 1142
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a TIAGO MENDES ROMUALDO (eDoc. 155). 



    Foi expedido relatório pelo referido Juízo fiscalizador informando que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou falha na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF.



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.688/2024): 



    “1. Foi juntado aos autos documentação pelo CIME Distrito Federal informando em uma primeira lista os réus que estavam incorrendo em violação por ausência de sinal no equipamento e uma segunda lista informando os réus que ainda estavam sendo monitorados pelo DF.



    2. A defesa vem informar que o réu saiu de Brasília no dia 16/12/2023 e se apresentou no Fórum de Nova Brasilândia no dia 18/12/2023, lá foi verificado que não existia ordem de troca de tornozeleira e informado a essa corte que, por sua vez, no dia 27/12/2023 emitiu decisão para que o monitorado tivesse seu equipamento trocado e sua monitoração feita por sua comarca de residência.



    3. Conforme documentação juntada aos autos juntamente com essa defesa, Tiago teve sua tornozeleira trocada pelo estado de Rondônia no dia 29/12/2023 tendo o CIME do DF perdido o sinal do réu apenas no dia 30/12/2023 conforme relatório entregue pelo órgão, ou seja, no dia 30/12 Tiago já havia entregado seu equipamento e por isso não seria mais possível que o DF exercesse a monitoração.



    4. Considerando o exposto e a documentação acostada, TIAGO MENDES ROMUALDO não está violando suas medidas cautelares devendo o relatório do CIME-DF ser desconsiderado em relação a esse monitorado.”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar: 



    Captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF, a partir do dia 30/12/2023, permanecendo a violação pelo período de 6 (seis) dias.



    Observo, como justificado pela defesa, que o descumprimento teria de dado a partir da troca do aparelho na cidade de cumprimento da medida, em razão da substituição da tornozeleira eletrônica.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste/RO, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente